Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Câmara Criminal Classe: MANDADO DE SEGURANÇA No Processo: 0724717-68.2020.8.07.0000 Requerente: AMÉRICO TEIXEIRA DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por AMÉRICO TEIXEIRA DE ARAÚJO, por intermédio do advogado, Dr. Thiago de Castro Martins, OAB/DF 48.459 em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de restituição do veículo Honda CG 160 TITAN, Cor Vermelho Perola, Ano/Modelo: 2019/2020, Placa: QTS6151/GO. Requer o impetrante, em síntese, a restituição da motocicleta apreendida, sob os argumentos de que o referido bem é de sua propriedade, foi adquirido com recursos lícitos, fruto de seu trabalho e suas economias, estando financiado e ainda restam mais de 90% das parcelas, sendo utilizado pelo requerente e sua família como único meio de deslocamento diário no percurso de casa, trabalho, bem como para momentos de lazer, tendo prejuízo de ordem material com a deterioração do mesmo no pátio da delegacia, ressaltando que não há elementos suficientes para demonstrar que o mesmo tinha conhecimento de que seu automóvel seria utilizado para fins ilícitos. É o relatório. Decido. Inicialmente haver-se-a de destacar que há recurso próprio contra decisões com força de sentença. É cediço que a liminar em sede de mandado de segurança deve trazer relevância de fundamentos nas razões da impetração, instruídas com a documentação comprobatória à demonstração do direito pretendido, de forma a se denotar a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação, da mesma forma de fatos que autorizaram a antecipação de tutela. No presente caso, não obstante a juntada dos documentos comprobatórios da aquisição da motocicleta pelo requerente, consta dos autos que referida motocicleta foi objeto de apreensão em razão de estar sendo utilizada na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que tem como acusado e autuado em flagrante delito Júlio César Júnio de Oliveira Santos, no momento em que foi surpreendido por Policiais Militares, enquanto transportava 03 (três) tabletes de maconha com massa líquida de 1.512g (um quilograma e quinhentos e doze gramas) (ID 17906821, págs. 08/11). Ademais, verifica-se da decisão que indeferiu o pedido de restituição que “a motocicleta pleiteada ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da instrução probatória nos autos principais” (ID 17906821, pág. 41). Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal: "Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo." Assim, não constatado numa análise prefacial ilegalidade, porquanto amparada a decisão em dispositivo legal, indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Após, ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator